Tribunal: TJDFT
Processo: 0708180-52.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUES. CESSÃO CIVIL DE CRÉDITO POR INSTRUMENTO PARTICULAR. TEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO EM DECISÃO SANEADORA. MATÉRIA DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CESSÃO DE CRÉDITO. REQUISITOS LEGAIS DO INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO PÚBLICO. INOPONIBILIDADE EM RELAÇÃO A TERCEIROS NÃO DEVEDORES. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. CIÊNCIA DA CESSÃO DE CRÉDITO POR MEIO DA CITAÇÃO NA AÇÃO DE COBRANÇA. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA. SUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Embora não exista previsão legal de recurso específico contra a decisão de saneamento e organização do processo, a decisão saneadora, que afasta a prescrição, deve ser impugnada por meio de agravo de instrumento (art. 1.015, II, CPC), e, na ausência de sua interposição, ocorre a preclusão quanto ao tema, que se sujeita à coisa julgada material (art. 507 do CPC).

2. O entendimento que prevalece na jurisprudência deste TJDFT e do STJ é no sentido de que, mesmo as matérias de ordem pública se sujeitam à preclusão consumativa, caso sejam decididas em pronunciamento judicial anterior, contra o qual não foi interposto recurso.

3. Ausentes impugnação específica, no que tange à autenticidade das assinaturas apostas nos instrumentos particulares de cessão civil de crédito, e indícios concretos da existência de fraude ou ilícito civil, reputa-se verdadeira a autoria dos documentos (art. 411, III, CPC).

4. Enquanto não registrada em cartório, a cessão civil de crédito deixa de operar seus efeitos apenas em relação terceiros não devedores, estranhos ao negócio jurídico de cessão ou à relação obrigacional de origem, excluído o próprio emitente do cheque. Nesse caso, a lei civil não exige a intervenção ou o consentimento do devedor para a cessão do crédito, mas apenas a sua notificação (art. 290 do CC), com a finalidade de lhe dar ciência sobre o legítimo credor, a quem deve ser entregue a prestação.

5. A ausência da notificação mencionada no art. 290 do Código Civil não afasta a exigibilidade do crédito, nem exime o devedor do cumprimento da obrigação, e pode ser suprida pela citação, na ação de cobrança ajuizada pelo cessionário, consoante jurisprudência da Corte Especial do STJ (EAREsp 1125139/PR).

6. Recurso conhecido em parte e não provido.